Tribunal: TJES
Processo: 5013787-71.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Cláusula Penal; Juros de Mora - Legais / Contratuais
Data de julgamento: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013787-71.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAMBERTO PALOMBINI NETO e outros

APELADO: FRANNEL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS – DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS – RESCISÃO CONTRATUAL –
ALEGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DA EMPRESA RÉ – NÃO DEMONSTRADA –
VIOLAÇÃO Á BOA-FÉ OBJETIVA – NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Na origem, a empresa distribuidora de petróleo busca a rescisão do contrato de fornecimento de produtos firmado com a empresa de posto de gasolina Auto Serviço Pit Stop Ltda. representada por seus sócios, em razão do descumprimento sistemático do pactuado.

2.
Embora os sócios aleguem que, na verdade, quem geria o posto era um terceiro, sr. José Regattieri Filho, para o qual estavam transferindo a empresa, dos autos extrai-se que, na verdade, ele era seu procurador, regularmente constituído mediante

instrumento público.

3.
Não há qualquer prova nos autos de que foi promovida a transferência da empresa Auto Serviço Pit Stop Ltda para o Sr. José Regattieri Filho. Na verdade, os apelantes foram seus únicos sócios até sua dissolução em 27/08/2012, conforme demonstrado no Instrumento Particular de Distrato Social, de modo que não se desincumbiram do seu ônus probatório, conforme dispõe o art. 373, II do CPC.

4.
Não ocorre violação à boa-fé objetiva pela distribuidora ora apelada, visto que os únicos sócios do posto de gasolina foram os apelantes, não havendo que se imputar a responsabilidade a terceiros pelo descumprimento do contrato, que, frise-se, sequer é objeto de impugnação na irresignação recursal.

5
.
Recurso conhecido e não provido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LAMBERTO PALOMBINI NETO e ANNA CRISTINA BIAGINI TIBO FERREIRA
em face da r. sentença (fls. 313-317) integrada por decisão de id. 7191545 que, nos autos da
“ação declaratória de rescisão contratual c/c reintegração de posse e cobrança de multas contratuais”
ajuizada por
FRANNEL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
,

acolheu em parte o pedido autoral, condenou os réus ao pagamento de “
a) de multa compensatória prevista na cláusula 15ª, no valor de R$ 541.627,00 (quinhentos e quarenta e um mil seiscentos e vinte e sete reais); b) alugueres pelo uso dos bens, conforme cláusula 18ª, que totaliza o valor de R$ 36.198,70 (trinta e seis mil cento e noventa e oito reais e setenta centavos); c) a indenização prevista na cláusula 4ª do contrato no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)”
e determinou a conversão da tutela da reintegração de posse sobre os bens comodatados em perdas e danos, a ser apurado em liquidação de sentença.

Em suas razões (id. 7191547) os apelantes sustentam, em suma, que: a empresa ora apelada anuiu com a transferência da empresa AUTO SERVIÇO PIT STOP LTDA dos apelantes para o sr. José Regattieri Filho; (ii) não é possível responsabilizar os apelantes, visto que as tratativas ocorriam com o sr. José, que, inicialmente, passou a gerir o posto de combustível por meio de procuração, até que todo o trâmite burocrático de transferência fosse formalizado; (iii) houve violação à boa-fé objetiva, por ocorrência de
venire contra factum proprium
e
supressio
, uma vez que foi gerada a boa-fé dos apelantes de que não iria haver consequências advindas da assunção das obrigações pelo sr. José.

FRANNEL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA,
ora apelada, apresentou contrarrazões id. 7191551 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013787-71.2022.8.08.0024

APELANTE: LAMBERTO PALOMBINI NETO e ANNA CRISTINA BIAGINI TIBO FERREIRA

APELADO: FRANNEL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LAMBERTO PALOMBINI NETO e ANNA CRISTINA BIAGINI TIBO FERREIRA
em face da r. sentença (fls. 313-317) integrada por decisão de id. 7191545 que, nos autos da
“ação declaratória de rescisão contratual c/c reintegração de posse e cobrança de multas contratuais”
ajuizada por
FRANNEL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
,

acolheu em parte o pedido autoral, condenou os réus ao pagamento de “
a) de multa compensatória prevista na cláusula 15ª, no valor de R$ 541.627,00 (quinhentos e quarenta e um mil seiscentos e vinte e sete reais); b) alugueres pelo uso dos bens, conforme cláusula 18ª, que totaliza o valor de R$ 36.198,70 (trinta e seis mil cento e noventa e oito reais e setenta centavos); c) a indenização prevista na cláusula 4ª do contrato no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)”
e determinou a conversão da tutela da reintegração de posse sobre os bens comodatados em perdas e danos, a ser apurado em liquidação de sentença.

Em suas razões (id. 7191547) os apelantes sustentam, em suma, que: a empresa ora apelada anuiu com a transferência da empresa AUTO SERVIÇO PIT STOP LTDA dos apelantes para o sr. José Regattieri Filho; (ii) não é possível responsabilizar os apelantes, visto que as tratativas ocorriam com o sr. José, que, inicialmente, passou a gerir o posto de combustível por meio de procuração, até que todo o trâmite burocrático de transferência fosse formalizado; (iii) houve violação à boa-fé objetiva, por ocorrência de
venire contra factum proprium
e
supressio
, uma vez que foi gerada a boa-fé dos apelantes no sentido de que não haveria consequências advindas da assunção das obrigações pelo sr. José.

FRANNEL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA,
ora apelada, apresentou contrarrazões id. 7191551 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Na origem, a
FRANNEL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
narra que é distribuidora de derivados de petróleo, fornecendo produtos a postos revendedores para a distribuição mediante contrato de fornecimento de produtos.

Ajuizou a presente demanda contra os ora apelantes,
LAMBERTO PALOMBINI NETO e ANNA CRISTINA BIAGINI TIBO FERREIRA
(sócios)
,
e
AUTO SERVIÇO PIT STOP LTDA
(posto de gasolina), narrando que firmou com esta Contrato de Fornecimento de Produtos e outras Avenças nº 061/97 e um instrumento acessório de Fidelidade ao Padrão Frannel nº 061/97, pactuando: a aquisição exclusiva de gasolina, álcool e óleo diesel em quantidades periódicas, mensais e as porções mínimas por pedido, bem como o comodato referente ao uso dos equipamentos necessários à comercialização e armazenamento dos produtos. Comprometeu-se também a empreender construção e manutenção das características originais do posto de acordo com os padrões estabelecidos por ela, enquanto em vigor o contrato de fornecimento de produtos.

Entretanto, narra que houve descumprimento das cláusulas contratuais, o que daria ensejo à rescisão contratual e reintegração dos bens comodatados. Sustenta, ademais, que
AUTO SERVIÇO PIT STOP LTDA
vinha descumprindo sistematicamente o contrato, comprando de terceiros e não fazendo a requisição de quantias mínimas.

A parte ré, por sua vez, sustentou que houve a transferência da empresa para o sr. José Regattieri Filho, que passou a gerir o posto por meio de procuração, até que todo o trâmite fosse formalizado. Assim, argumentam que o comportamento da autora, ora apelada, é contraditório por ter anuído com a transferência da empresa.

Na decisão de saneamento (fl. 125), foram fixados os seguintes pontos controvertidos: a) a ocorrência de descumprimento dos termos contratuais; b) a existência de razões para a rescisão do contrato; c) os motivos para extinção do comodato; d) a existência de posse injusta, capaz de justificar a reintegração.

Em fls. 263/265, decisão que determina a sucessão processual dos sócios, que devem responder pelas obrigações decorrentes do posto réu, em decorrência de sua dissolução irregular.

Após regular trâmite, sobreveio a sentença ora impugnada.

Pois bem.

Após minuciosa análise dos autos, não vejo como dissentir do entendimento proferido pelo magistrado singular. Destaca-se, inicialmente, que o feito tramitava apenso a outros 6 processos que foram sentenciados, com trânsito em julgado, fato que corretamente o d. Juízo sentenciante levou em consideração a fim de evitar a prolação de decisões contraditórias.

Em fls. 88-90, extrai-se o vínculo jurídico entre posto AUTO SERVIÇO PIT STOP LTDA e o sr. José Regattieri Filho, mediante o instrumento público firmado em 10/04/2000, indicando que este atuou como seu procurador.

Justamente neste ponto, sustentam os apelantes que, nesta condição, o sr. José geria o posto até que todo o trâmite burocrático de transferência da empresa fosse formalizado, visto que
LAMBERTO PALOMBINI NETO
e
ANNA CRISTINA BIAGINI TIBO FERREIRA
não mais possuíam interesse em continuar no ramo, tese central da apelação ora analisada.

Entretanto, deve-se reconhecer que não há qualquer prova nos autos de que foi promovida a transferência da empresa para o Sr. José Regattieri Filho.

Com efeito, nota-se elementos diametralmente contrários, no sentido de que os apelantes foram seus únicos sócios até sua dissolução em 27/08/2012, conforme demonstrado no Instrumento Particular de Distrato Social de fls. 202-203.

Assim, entendo que os apelantes não se desincumbiram do seu ônus probatório, conforme dispõe o art. 373, II do CPC.

Ainda, não vislumbro a alegada contradição na sentença ao reconhecer que o sr. José atuava como procurador do posto, ao mesmo tempo que havia um sistema de parceria entre eles, mediante a intermediação da venda de combustíveis distribuídos pela
FRANNEL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
a diversos outros postos revendedores.

Inclusive, neste particular, como pontua a d. Magistrada singular, para o deslinde da questão é necessário distinguir as relações jurídicas existentes entre: (i) Frannel e José Regattieri Filho; (ii) Auto Posto Pit Stop LTDA e José Regattieri Filho; (iii) Frannel e Auto Posto Pit Stop LTDA; (iv) Frannel e Lamberto Palombini Neto com Anna Cristina Biagini Palombini.

Impõe-se reconhecer que se trata de vínculos jurídicos distintos. Nesta demanda, que versa acerca do descumprimento do Contrato 061/97, entre
FRANNEL
e AUTO SERVIÇO PIT STOP LTDA, é irrelevante a relação comercial de intermediação como relatada pelos apelantes.

Por derradeiro, não vislumbro ocorrência de violação à boa-fé objetiva pela empresa ora apelada, visto que os únicos sócios da AUTO SERVIÇO PIT STOP LTDA foram os apelantes, não havendo que se imputar a responsabilidade a terceiros pelo descumprimento do contrato, que, frise-se, sequer é objeto de impugnação na irresignação recursal.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Na oportunidade, majoro os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da condenação, em atenção ao art. 85, § 11 do CPC.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 16/07/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.